Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700822-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE LINO MARTINS PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0736024-21.2017.8.07.0001 movido por CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA E OUTROS, indeferiu o pedido de sobrestamento do levantamento de valores em favor dos agravados. Nas razões recursais (ID 16588696), narra ter o juízo de origem se equivocado ao determinar a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita em favor dos credores, porquanto pende o julgamento do agravo de instrumento quanto à reforma da decisão negatória da compensação de valores com os existentes no processo no 0716648-49.2017.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília. Afirma ser dever do magistrado aguardar o julgamento do agravo supracitado, tendo em vista impedir o levantamento da quantia constrita a compensação pretendida. Ressalta que os agravados lhe devem quantia infinitamente maior a que fazem jus como credores, razão pela qual resta evidenciado o direito de obstar o montante a ser levantado. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de determinar o sobrestamento do levantamento de quaisquer valores em favor dos agravados, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 116592648). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do levantamento de valores em favor dos agravados. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, verifica-se ter o juízo de origem consignado a expedição dos alvarás, para levantamento da quantia constrita, à preclusão do decisum que indeferiu a compensação dos créditos (ID 60229477). Desta decisão, houve interposição de agravo de instrumento. Malgrado não se tenha concedido efeito suspensivo ao recurso supracitado, ainda consta pendente de julgamento, razão pela qual resta manifesta a inexistência do cumprimento do termo imposto para a expedição dos alvarás, qual seja a preclusão do decisum. Ademais, verifico a urgência do pleito, porquanto houve a ordem de expedição imediata de alvará em favor dos agravados, evidenciando a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a possibilidade de frustração da compensação pretendida. Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator